Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DISTRITAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. LC 840/11. DIREITO ADQUIRIDO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme regramento das Leis Complementares Distritais no 840/11 e no 952/19, o servidor público civil do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais, ao se aposentar voluntariamente, caso tenha direito adquirido à conversão da licença-prêmio não gozada, faz jus ao recebimento do referido benefício com a inclusão do abono de permanência em sua base de cálculo.
2. As parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-alimentação possuem caráter pecuniário permanente, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Precedentes do STJ e desta Corte.
3. Negou-se provimento à remessa necessária.